Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700929-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: IRENILDE DA COSTA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da redução da pena realizada pela 3a Turma Criminal em sede de Habeas Corpus, digam as partes se ainda tem algo a requerer nestes autos. Do contrário, após as certificações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora